Tribunal: TJES
Processo: 5002669-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002669-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
AGRAVADO: SOLANGE MARIA TONINI e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA DO SUL
contra
a
decisão (ID 2372522) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Vitória/ES
que
, nos autos de ação de liquidação de sentença
sob o
n° 0002367-63.1999.8.08.0024, proposta pela ora agravada,
SOLANGE MARIA TONINI
, em face
da ora recorrente e da
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL, julgou “
procedente o pleito autoral para declarar líquida a condenação [das requeridas] oriunda da sentença líquida proferida, ao tempo que
fixou como devido
(quantum debeatur) o
valor R$ 141.03,91
(cento e quarenta e um mil e trinta reais e noventa e um centavos),
atualizado até o dia 29 de novembro de 2017
, em favor da autora/agravada Solange Maria Tonini
”

Pois bem.

Com a finalidade de melhor situar os eminentes pares, julgo prudente proceder a um breve escorço fático d
o
processo.

A presente
ação de liquidação de sentença
é oriunda de ação de conhecimento (nº 024.990.023.673) que,
28 de agosto de 2003
, teve proferida sentença (ID 2372426) que, em linhas gerais, “
julgou procedente a inicial para condenar as requeridas a devolverem a autora os valores dos prêmios pagos, que serão corrigidos mensalmente, a partir dos pagamentos, incidindo sobre os valores corrigidos juros de 0,5% (meio por cento), como for apurado em cálculo. Do valor encontrado será deduzido o percentual de 30% (trinta por cento) referente a taxa de administração.
Condeno, também, ao pagamento de
perdas e danos como apurado em arbitramento
. Pagarão as requeridas as custas processuais e honorários advocatícios [...]”.

Contra a referida sentença
, por sua vez, foi interposto recurso de apelação
pelo ora agravante e pela
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
que, ao ser julgado (ID 2372430 - fls. 29 a 42) por esta eg. Segunda Câmara Cível, no ano de 2006, em voto capitaneado pelo então Des. Substituto Fernando Estevam Bravin Ruy,
restou
improvido, consoante a seguinte ementa:

CIVIL/PROC. CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SUCESSORA
- PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - ART. 177, CC/1916 - REVISÃO CONTRATUAL - PLANO DE PECÚLIO RESGATÁVEL COM ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO - CONTRATO DE ADESÃO - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA DO FORNECEDOR - RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS - DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - A
responsabilidade de ambas as partes requeridas resulta do contrato em que a primeira apelante cedeu e transferiu à segunda apelante todos os seus planos vigentes bem como toda a massa segurada de seguros dos ramos de vida e de planos de previdência privada aberta
. 2 - O prazo prescricional, em casos como o presente, é de vinte anos, nos termos do art. 177, do Código Civil de 1916, vigente na época em que surgida a pretensão da apelada, posto que se cuida de lesão de direito. O dispositivo legal suscitado pela segunda apelante, ou seja, o art. 178, §6º, II, do Código Civil de 1916, trata de hipótese distinta da versada nos presentes autos. In casu, a apelada não está a exigir cobertura de qualquer evento porventura segurado, mas sim a associada do plano oferecido pelas apelantes objetiva a rescisão do contrato havido entre as partes com a restituição das importâncias que contribuiu. 3 - Ambas as partes ora apelantes sustentam que o contrato havido entre as partes possui caráter securitário, ao garantir a cobertura básica ao risco. 4 - Ocorre que apelada aderiu, em 08/12/1994, a um plano de pecúlio resgatável com antecipação do benefício da APLUB Previdência Privada, bem como um plano de renda mensal temporária da APLUB Seguros S.A., com estipulação da APLUB. Através do mencionado plano, a APLUB, entidade de previdência privada aberta, sem fins lucrativos, assegurou à apelada renda mensal temporária por invalidez acidental ou por doença, pelo prazo de 12 meses, assim como pecúlio por morte acidental ou natural. Garantiu à apelada, ainda, a participação em um sorteio mensal do valor do pecúlio subscrito, bem como a opção pelo resgate antecipado, após 10 anos de contribuição, do valor correspondente a 90% da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder. 5 - Com efeito, a despeito da discussão acerca da natureza jurídica do contrato havido entre as partes, certo é que, nos termos do disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. 6 - A redação do artigo 1º, § 2º, do Regulamento acostado a folhas 21, estabelece - de pronto - que o participante subscritor terá direito ao resgate, bem como à antecipação do valor equivalente ao benefício do pecúlio subscrito. Nota-se, ainda, que o art. 17, do referido regulamento, preceitua acerca do resgate de 90% da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder, referente ao benefício de pecúlio. 7 - Com efeito, conforme se verifica no verso de folhas 16, a primeira apelante chegou a propagar que a VIDA APLUB é como um poupança, só que com muito mais vantagens. Além disso, no regulamento entregue à apelada sequer havia cláusula expressa que proibia a restituição das contribuições pagas. 8 - Diante disso, vislumbra-se acertada a decisão do Juízo de origem que acoimou ilegal a cláusula que proíbe as apelantes de procederem à restituição das contribuições pagas pela apelada. A restituição foi determinada com o desconto da taxa de administração, posto que o §3º, do art. 7º do Regulamento de folhas 27, prevê que no valor das contribuições está incluído o carregamento de 30% para custeio das despesas de corretagem, colocação e administração do Plano. 9 - Recursos improvidos.

Transitado em julgado
no ano de 2006
(ID 2372494 – fl. 4),
inciaram-se os autos tendentes (ID 2372494)
ao cumprimento do estabelecido na sentença,
tendo a parte Aplub efetuado o pagamento dos débitos em 1º de outubro de 2008 (
parte líquida
-
ID 2372494,
fls. 54/55) e, ato contínuo, prosseguido a demanda no tocante a parte ilíquida, cujo laudo pericial
foi apresentado no ano de 2015
(ID’s 2372505 e 2372507.

Intimadas as partes a respeito do laudo apresentado (ID 2372509 – fl. 24), apenas a
Aplub
apresentou manifestação
(
ID 2372509 – fls. 26 e 31/32),
anexando ao feito o laudo de seu assistente técnico (
ID 2372509 – fl
s
.
33/36
)
que, em suma, combateu apenas os critérios de atualização,
mantendo-se inerte, por sua vez, a ora agravante (certidão fl. 8 – ID 2372510)
.

Diante de tal quadro, após manifestação da exequente, foi intimada a perita que apresentou a petição (ID 2372510 – fls. 11/20) esclarecendo os pontos abordados.

Apesar dos arquivos seguintes se apresentarem praticamente ilegíveis, a exemplo dos ID’s 2372511, 2372514 e 2372517, tem-se que é possível extrair, até mesmo em sintonia com a narrativa desenvolvida no relatório da decisão de liquidação, que os demais documentos se restringem a eventuais pleitos de suspensão ligados seja a afetação de temas ou mesmo a intervenção federal que a Aplub tem sofrido em decorrência de sua aparente falência.

Intimadas as partes (ID 2372518, fls. 46 e 57), em 27 de janeiro de 2021, se manifestou a agravante apenas contra liberação de valores pleiteados pela massa falida da Aplub, oportunidade em que, ato contínuo, na data de 4 de fevereiro de 2022, restou assim decidida a liquidação (ID 2372522 – fls. 5/10):

Por força do despacho de folhas 398/399, restringiu-se o objeto da liquidação pretendida
limitando-se o escopo desta liquidação ao cancelamento dos atendimentos realizados pela autora
,
bem como despesas com consultas e honorários de advogados
.

Nomeada a perita, esta apresentou laudo pericial (fls. 498/551) que concluiu pela existência do quantum de R$ 201.666,51 (duzentos e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), na data de 21 de setembro de 2015.

Ocorre, como bem apontou a Aplub - Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil, houve a inclusão de valores indevidos no importe apresentado, eis que a especialista designada incluiu quantia relativa ao que a autora poderia ter ganho caso tivesse optado por acumular os valores discutidos na demanda na modalidade poupança.

Diante da manifestação da parte, a perita apresentou novos cálculos,
apurando a quantia de R$ 206.014,38
(duzentos e seis mil e quatorze reais e trinta e oito centavos), no
dia 29 de novembro de 2017
.

Porém, mais uma vez, constato o equívoco na realização dos cálculos apresentados. Isso porque,
a perita, além de apurar as perdas e danos, incluiu na liquidação a parcela da sentença relativa aos honorários, que foram fixadas sobre o valor da causa, no valor de R$ 5.494,12
(cinco mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos) (29.11.2017)
e já haviam sido cobrados e satisfeitos
(fls. 358/367).

Também houve inclusão das despesas processuais
, as quais não compõem as perdas e danos decorrentes da condenação como se observa no julgado e, ainda, não constituem, devido sua natureza, parcela ilíquida.

Além disso, foi incluído, no laudo pericial,
a devolução de prêmios pagos mensalmente, com a dedução de 30% (trinta por cento da taxa de administração), parcela essa que não integra a liquidação e já havia sido satisfeita no cumprimento de sentença que perseguiu a parte líquida do julgado
(fls. 347/356).

O procedimento preparatório da liquidação não pode ser utilizado como meio de ataque à sentença liquidanda, que há de permanecer intacta.
Dessa forma esses valores devem ser descontados do valor total encontrado pela especialista designada
.

Realizando-se as subtrações devidas
, alcança-se a quantia de
R$ 141.030,91
(cento e quarenta e um mil e trinta reais e noventa e um centavos)
no dia 29 de novembro de 2017. Esse, portanto, é o quantum debeatur
.

Ante o expendido, julgo procedente o pleito autoral para declarar líquida a condenação da parte ré (Aplub - Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil e Previsul - Companhia De Seguros Previdência do Sul) oriunda da sentença ilíquida proferida (fls. 241/248),
ao tempo que fixo como devido
(quanto debeatur)
o valor R$ 141.030,91
(cento e quarenta e um mil e trinta reais e noventa e um centavos),
atualizado até o dia 29 de novembro de 2017
, em favor da autora Solange Maria Tonini.

Sobre tal condenação deverá incidir correção monetária e juros de mora
, de acordo com os critérios, índices e termos indicados na sentença e replicados no cálculo pericial.

Dou por meritoriamente resolvida a causa (CPC, art. 487, inc. I). Na liquidação não são devidos honorários advocatícios, exceto os fixados na sentença, que, neste caso, já foram pagos no cumprimento de sentença anteriormente proposto, vez que foram fixados sobre o valor da causa.

Desta decisão, por sua vez,
foi interposto o presente agravo de instrumento que, em apertada síntese, busca
(a)
o reconhecimento da
prescrição intercorrente
;
(b)
o
decote do juros e correção monetária
ante a omissão existente na sentença proferida no tocante a parte ilíquida; e,
(c)
a
responsabilidade da corré APLUB pelo adimplemento das perdas e danos
por se tratar de ato decorrente de ilícito por ela praticado.

Quanto a este último ponto, de plano, destaco que
a questão já restou expressamente enfrentada pelo acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível que ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de conduta indevida atribuída tão somente a
APLUB
no tocante as perdas e danos

(
ID 2372430 – fl.
32
),
assentou que
a “
responsabilidade de ambas as partes requeridas resulta do contrato em que a primeira apelante cedeu e transferiu à segunda apelante todos os seus planos vigentes bem como toda a massa segurada de seguros dos ramos de vida e de planos de previdência privada aberta
”,
tornando-se, por tal razão, desnecessárias maiores considerações quanto a este ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA CEF. PRECLUSÃO. 1.
Ainda que a legitimidade configure matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não pode o juiz decidir novamente as questões já decididas
(artigo 507 do CPC). 2. Hipótese na qual o pleito da CEF de exclusão da lide, com substituição pela EMGEA, já havia sido indeferido anteriormente, motivo pelo qual operou-se a preclusão da matéria. (
TRF
4ª R.; AG 5039843-63.2022.4.04.0000,
Rel. Des.
LUIZ ANTÔNIO BONAT
,
Décima Segunda Turma,
DJ
8.2.2023 –
destaquei
).

De igual forma, verifica-se que todos demais pontos suscitados pelo agravante, na verdade, gravitam numa clara tentativa de reabertura de pontos preclusos.

Isso porque, ao ser intimada do laudo pericial elaborado, manteve-se a agravante, conforme se observa do feito, inerte, impedindo-se, por tal razão, a discussão efetuada apenas em sede recursal, senão vejamos:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRECLUSÃO. Não há falar em cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de envio dos cálculos ao contador, se não há impugnação do laudo, tampouco pedido de esclarecimento de divergências.
P
recluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo perito, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento 1.0625.14.010802-2/004, Rel. Des.
A
LBERTO HENRIQUE
,
Décima Terceira Câmara Cível, DJ
23.2.2018 –
destaquei
).

E ainda, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO LÓGICA
. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
Não é permitido ao executado combater, somente na fase recursal, os cálculos feitos pela perícia judicial, sobre os quais, devidamente intimado, manifestou concordância, em razão da evidente configuração de preclusão lógica
. Constatando-se que, por meio do recurso, o agravante pretende protelar a resolução do feito, faz-se necessária a sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VII, c/c artigo 81, ambos do CPC. (
TJMG
; AI nº 2328080-58.2022.8.13.0000, Rel. Des.
LAILSON BRAGA BAETA NEVES
, Décima Sétima Câmara Cível, DJ 16.2.2023 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS ELABORADOS - LEVANTAMENTO A MAIOR - RESTITUIÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE VALORES APURADOS - PRECLUSÃO. A
o deixar transcorrer o prazo para impugnar os cálculos elaborados sem manifestação específica, tem-se que o recorrente concordou tacitamente com seu teor, o que, por sua vez, ensejou sua homologação pelo juízo monocrático, não sendo possível sua discussão pela via recursal
. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.07.665019-1/008, Rel. Des.
M
ANOEL DOS REIS MORAIS
, 10ª Câmara Cível, DJ 9.9.2019 - destaquei).

Se não bastasse,
até mesmo por não ter existido manifestação prévia da agravante, a questão da prescrição intercorrente e do decote juros e da correção monetária ostentam clara característica de supressão de instância,
ainda que se tratem de matéria de ordem pública,
na medida em que a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”
frente a pedidos expressos das partes
.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “
[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada
,
ainda que se trate de tema de ordem pública
[...]
” (
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, DJ 17.8.2018 – destaquei).

Não é demais ressaltar, ainda, ser uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“os juros de mora e a correção monetária são
encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada
por causa dessa inclusão” -
(
TJPR
; AgInstr 0017752-32.2021.8.16.0000, Rel. Des.
ROGERIO LUIZ NIELSEN KANAYAMA
, Segunda Câmara Cível, DJ 23.8.2021 – destaquei).

Verifica-se, assim, que
busca a agravante reabrir discussões há muito preclusas e com nítida conotação de inovação em sede de agravo de instrumento, frente a laudo pericial que ao apurar, em liquidação por arbitramento as perdas e danos suportada é claro no sentido de que “
não foi possível a identificação de cada procedimento naquele período, quase 18 anos identificamos pela agenda de trabalho fornecida pela requerente, onde constam os nomes dos pacientes [...] restando a solução [...] que foi a identificação da média dos valores aos possíveis serviços praticados pela especialidade da requerente, ao qual chegamos a média por procedimento na monta de R$ 86,16 por procedimento, conhecido o valor médio por procedimento, passou a perícia técnica a empregar a cada consulta marcada o valor encontrado restando com o lançamento de todos os pacientes identificados na agenda o montante a indenização de R$ 15.417,52 [...] na data de 31.10.1998
“.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento e,
no
mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2023 às 15:51:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45703617032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
.
IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apresentam-se preclusas as arguições efetuadas em sede de agravo de instrumento se sopesado que a recorrente, ao ser intimada do laudo pericial elaborado, manteve-se inerte, impedindo-se, por tal razão, a discussão efetuada apenas em sede recursal.
2
.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.